Tribunal: TJDFT
Processo: 0750501-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750501-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: TEREZINO DOS SANTOS RODRIGUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a ausência do devido preparo recursal. Em atenção às diretrizes do novo CPC, determino a intimação do agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) SA para recolher em dobro a referida verba, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, advertindo-o, desde logo, que a não comprovação do recolhimento no prazo assinalado importará em deserção e no consequente não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, em atenção ao disposto no art. 1.017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator